Tribunal: TJDFT
Processo: 0709201-45.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Embargos de declaração em apelação. omissão não verificada. Inocorrência de contradição. Reexame da matéria. Impossibilidade. Prequestionamento. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento às apelações interpostas pelas partes rés.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve contradição no julgado acerca dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. O acórdão foi claro ao inverter o ônus de sucumbência para condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC).
4. Importante ressaltar que, tendo em vista a natureza da causa, o acórdão impugnado acolheu a impugnação ao valor da causa apresentada pela Banca Examinadora ré e pelo réu Distrito Federal, ora embargante.
5. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema ante as circunstâncias do caso concreto e em observância a natureza da causa (art. 85, §2o, III, CPC). A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
6. Com fulcro no art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §2o, III, 489 e 1.025.